Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. SUCUMBENCIAIS. DIFERENCIAÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
1. Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não devem ser pagos mediante requisição de pequeno valor - RPV autônoma, pois não abarcados pela Súmula Vinculante n. 47.
2. Os honorários advocatícios contratuais denotam relação obrigacional entre o constituinte e seu patrono, o que torna inviável a expedição de precatório ou RPV contra o Distrito Federal apenas em relação à verba honorária contratual, ou seja, de forma separada do crédito principal.
3. Negou-se provimento ao recurso.